Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-11.2025.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001022-11.2025.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRIDOS: ANTONIA RODRIGUES EVANGELISTA e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando solidariamente o Município e o Estado de Mato Grosso a realizarem o procedimento de Biópsia Percutânea Guiada por Tomografia Computadorizada, bem como demais procedimentos necessários, conforme prescrição médica. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja declarado o Estado de Mato Grosso como o responsável primário pelo cumprimento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Primavera do Leste possui legitimidade passiva na demanda que versa sobre a realização de procedimento médico de alta complexidade; e (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, à luz da repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e da tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 196, assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG (Tema 793), fixou a tese de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, competindo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS e determinar o ressarcimento entre os entes, quando cabível.
5. O procedimento de Biópsia Percutânea Guiada por TC é classificado como de alta complexidade, cuja execução e custeio se inserem na esfera de responsabilidade primária dos Estados, conforme o art. 7o, IX, da Lei no 8.080/1990 e o Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.
6. A solidariedade entre os entes federativos não impede que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente responsável principal, de forma a respeitar a hierarquização e descentralização do SUS e a evitar sobrecarga indevida ao Município.
7. Assim, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se o Município no polo passivo apenas para eventual responsabilidade subsidiária, em consonância com a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme o art. 196 da CF/1988 e o Tema 793 do STF. 2. O cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências do SUS, cabendo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade primária pelos procedimentos de média e alta complexidade. 3. O Município de Primavera do Leste permanece no polo passivo apenas de forma subsidiária, para eventual ressarcimento ou colaboração administrativa.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196; Lei no 8.080/1990, art. 7o, IX; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.03.2015; TJMT, N.U 1001889-81.2022.8.11.0013, Turma Recursal Única, j. 01.12.2022; TJMT, N.U 1060609-09.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 04.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001022-11.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA RODRIGUES EVANGELISTA - CPF: 221.407.353-15 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025